Tribunal: TJDFT
Processo: 0022485-71.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0022485-71.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARISTELA JOSE DE OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID ́s 22838397/22838398, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar os novos valores indicados em seu teor, somente o valor do crédito principal atualizado em nome da exequente, na forma a seguir discriminada: VALOR SEM OS DECONTOS COMPULSÓRIOS: - R$ 75.384,25 (setenta e cinco mil, trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) RETENÇÕES: - Previdência: R$ 3.883,13 (três mil, oitocentos e oitenta e três reais e treze centavos) - IR: Com Incid. VALOR LÍQUIDO: - R$ 71.501,12 (setenta e um mil, quinhentos e um reais e doze centavos) Tendo em vista que a retificação acima alterou o valor inscrito no presente precatório, promova a Secretaria da COORPRE a retificação do valor do precatório em epígrafe no Processo Judicial Eletrônico (PJe), fazendo constar o valor global de R$ 75.384,25 (setenta e cinco mil, trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto